Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Recebo o cumprimento de sentença, pois presentes os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil. Intime-se a autoridade coatora para, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar o cumprimento de sentença. Intimem-se, também, os terceiros interessados para, querendo, manifestarem-se no mesmo prazo. Brasília, DF, 17 de maio de 2023 17:23:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador